Tribunal: TJDFT
Processo: 0016806-87.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. EXCLUSÃO DE AVALISTAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. DESCONFORMIDADE DO CÁLCULO APRESENTADO PELO CREDOR COM O TEOR DA SENTENÇA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão ou contradição e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.